Tribunal: TJBA
Processo: 8055989-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055989-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOELVIA SILVA CAMPOS COSTA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI Nº 12578/2012. VANTAGEM JÁ ABSORVIDA NA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – O ato impugnado caracteriza-se como uma conduta continuada da autoridade impetrada, que se abstém de cumprir obrigação de trato sucessivo, qual seja, o pagamento integral de verba de natureza alimentar. Afasta-se a preliminar de decadência e prescrição, tendo em vista que o prazo para ajuizamento do mandado de segurança renova-se mensalmente. 2 – O regime de subsídio, instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, fixou a remuneração fixada em parcela única, na qual já se encontram incorporadas as vantagens anteriormente percebidas, inclusive a GEAC. 3 - A ausência de rubrica específica da gratificação de estímulo à atividade de classe –GEAC nos contracheques não implica sua exclusão, mas sim sua incorporação à nova base remuneratória. 4 - Inexistência de ilegalidade. 5 – Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055989-34.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOELVIA SILVA CAMPOS COSTA e como impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.